Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-52.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004026-52.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 023.117.943-02 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), KELLY TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA (APELADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), E. O. D. S. S. - CPF: 109.180.481-84 (APELANTE), K. D. O. D. S. S. - CPF: 109.180.291-20 (APELANTE), ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 023.117.943-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R C P LIMA LTDA - CNPJ: 45.753.980/0001-31 (APELADO), KELLY TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por K.D.O.D.S.S., E.O.D.S.S. e Zelina Maria de Oliveira Souza contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, sob fundamento de ilegitimidade passiva da empresa R.C.P. Lima Ltda, com base no art. 487, I do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa R.C.P. Lima Ltda possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória, em razão do acidente ocorrido em transporte coletivo, bem como a necessidade de produção de provas para apurar as circunstâncias do acidente e extensão dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Não há nos autos elementos que comprovem que a empresa R.C.P. Lima Ltda tenha prestado o serviço de transporte no dia do acidente, sendo certo que o veículo envolvido pertence à empresa Expresso Divino Eirelli, conforme boletim de ocorrência e documentos do veículo anexados aos autos.

5. As fotografias do acidente evidenciam que o ônibus acidentado ostentava a marca “Trans Brasil”, sem qualquer menção à empresa R.C.P. Lima Ltda.

6. A ausência de indícios mínimos de que a empresa recorrida tenha participado da prestação do serviço afasta sua legitimidade passiva, tornando desnecessária a produção de provas sobre as circunstâncias do acidente ou extensão dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A empresa demandada não possui legitimidade passiva quando inexistem indícios mínimos de que tenha participado da prestação do serviço de transporte, sendo desnecessária a produção de provas em ações extintas por ilegitimidade passiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K.D.O.D.S.S. e E.O.D.S.S. e Zelina Maria de Oliveira Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de indenização de n.o 1004026-52.2022.8.11.0040, proposta em desfavor de
R.C.P. Lima Ltda
que nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte ré e julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que a empresa apelada se apresentou como prestadora de serviço e efetuou o transporte; portanto, possui legitimidade ativa.

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da Apelada e determinar a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA
e
OUTROS
ajuizaram a “Ação Indenizatória” em face da
KELLY TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA,
nome empresarial R C P LIMA TURISMO, almejando, em suma, a condenação das requeridas em indenizá-los a título de danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Asseveraram, em breve resumo, que na data de 05 de agosto de 2021, quando estava utilizando dos serviços de transporte coletivo disponibilizado pela requerida (Placa KK04C30 MBENZPOLO), foram vítimas de acidente, sofrendo lesões físicas e sequelas psicológicas.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

O recurso deve desprovido.

Como é cediço,
mesmo se entenda pela hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

E, no caso concreto, malgrado os argumentos da parte recorrente não há dados nos autos que indique que a empresa
KELLY TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA,
nome empresarial R C P LIMA TURISMO foi quem prestou os serviços de transporte.

Consta dos autos que a empresa proprietária do ônibus envolvido no acidente é a empresa Expresso Divino Eirelli, conforme se denota do boletim de ocorrência (Id. 251210665, pág. 7) e do documento do veículo (Id. 251210691).

Como senão bastasse das fotos do acidente se observa que o ônibus apresentava o nome “trans Brasil” (Id. 251210665, pág. 6).

Assim, como a parte recorrente/autora não fez prova de que o veículo envolvido no acidente foi disponibilizado pela parte recorrida resta incontroversa a ilegitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo da ação.

De igual modo não prospera o pedido de produção de provas, sob o argumento de que é necessário comprovas as circunstâncias do acimente a e a extensão dos danos morais sofridos.

Ora, sendo a ação extinta por ilegitimidade passiva da única parte ré não há o que se provar, uma vez que por consequência lógica inexiste nesta ação a quem responsabilizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025